Tribunal: STF
Processo: AI 218193
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-08
Data de publicação: 1999-06-08

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: acórdão
recorrido que adotou, entre outros fundamentos, o de que se impunha,
na espécie, a aplicação do art. 40, § 4º, da Constituição -
suficiente à sustentação do julgado -, não impugnado no recurso
extraordinário (Súmula 283).